Tribunal: TJDFT
Processo: 0732090-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFERIÇÃO. AFIRMAÇÕES DO AUTOR NA PETIÇÃO INICIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CONTEMPLAÇÃO. CARTA DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO. RESP 1.119.300/RS. RECURSO REPETITIVO. TEMA 312 STJ. CLÁUSULA PENAL. LEI 11.795/2008. CIRCULAR 3.432 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL). VALIDADE. INTERESSE COLETIVO DOS CONSUMIDORES PARTICIPANTES. PREJUÍZO AO GRUPO. MITIGAÇÃO. ESTÍMULO À NÃO DESISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE PREJÚIZO. DESNECESSIDADE. PREFIXAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ART. 53, § 2o DO CDC E ART. 10, § 5o, DA LEI 11.795/2008. MULTA. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO. ABUSIVIDADE. ART. 51, IV, DO CDC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO INTERPOSTO APENAS PELO CONSÓRCIO. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL. PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO CONSÓRCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o interesse de agir deve ser examinado de acordo com a Teoria da Asserção, ou seja, conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial, sem qualquer análise sobre a verdade dos fatos ou a probabilidade do direito (AgInt no REsp: 1931519/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021; REsp 1671315/SC, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019; REsp 1678681/SP, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 06/02/2018).
2. Estabelece o Código de Processo Civil que o interesse do autor pode se limitar "à declaração: I - da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica” (art. 19).
3. O Código de Defesa do Consumidor "não proíbe a imposição de cláusula penal compensatória em favor do fornecedor, ou seja, a prévia estipulação contratual de um valor indenizatório decorrente da rescisão contratual. Há, entretanto, que se ter cuidado especial nesta área, pois a experiência demonstra que a estipulação e a obtenção de vantagem exagerada pelo fornecedor ocorrem muitas vezes justamente por ocasião da extinção do vínculo contratual." BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. São Paulo: Forense, 2022, p. 387).
4. Nas relações de consumo, não há vedação de cláusula penal moratória ou compensatória. Apenas se limita o percentual a partir da ideia de abusividade e enriquecimento ilícito o fornecedor. Este raciocínio é extraído de análise sistemática da norma de proteção ao consumo, particularmente do disposto no art. 51, IV, do CDC, que declara serem nulas as cláusulas contratuais que colocam o consumidor em desvantagem exagerada. Na mesma linha, a Lei 11.795/2008, prevê "multa pecuniária", sem esclarecer se moratória ou compensatória: “É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento da obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra." (art. 10, § 5o).
6. Os prejuízos causados ao grupo podem, para simplificar, ser definidos em cláusula penal compensatória. Não há qualquer vedação. Aliás, uma das funções da cláusula penal compensatória é justamente a prefixação de perdas e danos. Há entendimento jurisprudencial que exige que a administradora de consórcio comprove o dano para legitimar a incidência da cláusula penal compensatória. Todavia, salvo situação de percentual abusivo, a cláusula é legítima. Entre as razões, cabe destacar que serve de desestimulo à desistência do grupo, o que, ao final, significa atender ao interesse da coletividade de consumidores na permanência e êxito do grupo. Em outros contratos de consumo, o percentual de 10% dos valores pagos tem sido considerado parâmetro razoável pelos tribunais.
7. Sob ótica do interesse coletivo do grupo de consumidores, a cláusula também se justifica ao desestimular financeiramente o abandono do consórcio, o que reforça o propósito de atender ao interesse de todos os consumidores. Para incidência da cláusula penal compensatória, não há qualquer necessidade de se comprovar prejuízo ao grupo. A cláusula no percentual de 10% dos valores pagos é razoável e atende aos propósitos normativos.
8. O consumidor que desiste de permanecer no grupo de consórcio está sujeito a duas adversidades (sanções): 1) irá receber o valor devido apenas ao final do grupo; 2) deve arcar com multa penal compensatória As sanções são suficientes para apenar o consumidor e, ao mesmo tempo, estimular o equilíbrio financeiro do grupo, com atenção ao interesse da coletividade.
9. Nessa linha de raciocínio, a cláusula penal compensatória - pelo seu caráter de prefixação de perdas e danos - afasta a cobrança de outros valores do consumidor desistente.
10. Todavia, só houve interposição de recurso pelo consórcio, o que afasta a possibilidade de, no caso concreto, excluir a integralidade da taxa de administração. Diante dessa peculiaridade, mantem-se o entendimento de primeiro grau, no sentido de que é abusiva a retenção da integralidade das taxas de administração. Embora tais encargos visem a remunerar os serviços de administração do grupo, só podem ser exigidos proporcionalmente, ou seja, durante o período de permanência do consorciado, ou seja, até a resolução do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida. Honorários advocatícios redimensionados.